Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-14.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo - Concessionária ré que procedeu à retirada do relógio medidor e, alegando a ocorrência de adulteração para registrar consumo a menor, promoveu a cobrança da diferença de valores correspondentes às faturas do período de 09/2017 a 01/2020 - Perícia técnica não realizada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo - Concessionária ré que procedeu à retirada do relógio medidor e, alegando a ocorrência de adulteração para registrar consumo a menor, promoveu a cobrança da diferença de valores correspondentes às faturas do período de 09/2017 a 01/2020 - Perícia técnica não realizada na data dos fatos e no relógio supostamente adulterado - Disposição do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não cumprida - Termo de Constatação de Irregularidade (TCI) elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório e em exclusivo benefício da ré - A simples retirada do relógio medidor e a elaboração do Termo não são suficientes para afirmar que houve fraude, nem atribuir à autora a sua autoria - Precedentes jurisprudenciais - Inexigibilidade do valor cobrado pela diferença de consumo no período de 09/2017 a 01/2020, ressaltando inexistir controvérsia de que as faturas regulares desse período foram devidamente pagas pela autora - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005042-14.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ELAINE CRISTINA
GEROLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
2
VOTO No 10922
Apelação n. 1005042-14.2020.8.26.0066
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Barretos
Juiz: Dr. Carlos Fakiani Macatti
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: ELAINE CRISTINA GEROLIN

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica - Relação de consumo - Concessionária ré
que procedeu à retirada do relógio medidor e, alegando a
ocorrência de adulteração para registrar consumo a menor,
promoveu
a
cobrança
da
diferença
de
valores
correspondentes às faturas do período de 09/2017 a 01/2020
- Perícia técnica não realizada na data dos fatos e no relógio
supostamente adulterado - Disposição do art. 129 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, não cumprida - Termo de
Constatação
de
Irregularidade
(TCI)
elaborado
unilateralmente, sem o crivo do contraditório e em
exclusivo benefício da ré - A simples retirada do relógio
medidor e a elaboração do Termo não são suficientes para
afirmar que houve fraude, nem atribuir à autora a sua
autoria - Precedentes jurisprudenciais - Inexigibilidade do
valor cobrado pela diferença de consumo no período de
09/2017 a 01/2020, ressaltando inexistir controvérsia de que
as faturas regulares desse período foram devidamente pagas
pela
autora
-
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por ELAINE CRISTINA
GEROLIN em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito relativo ao fornecimento de
energia elétrica.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e declarar inexistente o
débito apurado a título de consumo irregular de energia elétrica decorrente do TOI
no 756495235, lavrado em 05/02/2020, em relação à Unidade Consumidora no
3262855. Pela sucumbência, a ré deverá arcar com as custas processuais e com
honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
3
113/116).
Apela a ré, sustentando em síntese, que cumpriu
rigorosamente as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, pois a vistoria
para apuração de irregularidade na leitura de consumo de energia elétrica foi
realizada na presença da mãe da autora, tendo sido constatada a adulteração no
relógio, que não estava registrando o consumo real. Enfatiza que, pelo histórico de
consumo, observou-se a redução nos registros, razão pela qual é cabível a
cobrança dos valores retroativos. Ao final, alegou que a perícia seria inócua e que
não praticou qualquer ato ilícito (fls. 119/123).
Recurso processado e respondido a fls. 128/130.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora é titular da
Unidade Consumidora no 32628556, referente ao imóvel da Avenida Aerostato no
1.534, Bairro Aeroporto, na Comarca de Barretos/SP.
Narra a petição inicial que em 13/02/2020, foi
realizada uma inspeção pelos técnicos da ré, que constataram uma irregularidade
na medição de consumo no período de 09/2017 a 01/2020. Assim, foi lavrado o
“Termo de Constatação de Irregularidade” (TCI) no 756495235, e cobrada a quantia
de R$ 4.056,11, referente às diferenças de consumo.
Reputando como indevida a cobrança, uma vez que,
além de unilateral, nunca houve adulteração no relógio medidor, a autora ajuizou a
presente ação, em que postula a inexigibilidade do débito, com pedido de tutela de
urgência para evitar a interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Em defesa, a ré alegou que após vistoria de seus
funcionários, foi constatada fraude no medidor instalado na residência da autora,
que foi adulterado para registrar consumo menor. Afirmou, ainda, que cumpriu
todas as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, impugnando os pedidos
iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
4
As mesmas teses foram repetidas nas razões de
apelação. Todavia, o recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, ressalta-se que a relação entre as partes
é regida pelo CDC. Por isso, considerando a evidente hipossuficiência da
consumidora na produção da prova, à ré compete demonstrar, de forma irrefutável,
não só a ocorrência da fraude que deu origem à emissão do TCI, mas sua autoria,
nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
E no caso, a ré não se desincumbiu desse ônus, pois
seus argumentos não restaram corroborados pela única prova que apresentou nos
autos, consistente nas fotografias de fls. 103/104, pelas quais não é possível
afirmar que se trata do mesmo relógio medidor apontado como objeto da fraude, e
que estava instalado no imóvel em que reside a autora.
Além disso, o TCI foi elaborado unilateralmente, sem o
crivo do contraditório e em exclusivo benefício da ré. Vale dizer que a simples
vistoria no imóvel, a retirada do relógio medidor e a elaboração do Termo não são
suficientes para afirmar que houve fraude, nem para atribuir à autora a
responsabilidade por sua prática.
Nesse ponto, a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em
seu art. 129, estabelece as providências a serem tomadas pela concessionária, na
hipótese de indícios de irregularidades. Dentre elas, destaco os incisos I e II do
referido artigo:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento
irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de
evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes
procedimentos:
I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
5
II solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;”
No caso, a ré não demonstrou que houve a perícia
técnica contemporânea aos fatos. A propósito, a própria ré afirma ser inócua a
realização de perícia, ao argumento de “manipulação nos mecanismos externos do
medidor”. E a ré sequer especificou em que consiste a 'manipulação' e como houve
a apontada 'adulteração' no relógio.
Em resumo, a retirada do medidor pelos prepostos da
ré, sem a realização da perícia no momento em que constataram a suposta
adulteração, suprimiu da consumidora a oportunidade de refutar as irregularidades
descritas naquele termo.
Por esse motivo, o débito impugnado pela autora fica,
de fato, sem respaldo, já que, embora a ré tenha calculado o valor que entende
devido com base no histórico de consumo, o fato é que não há causa para a
cobrança da diferença, pois - repita-se - não demonstrada a fraude no medidor que
a originou.
A título de nota, o valor que a autora pretende ver
declarado como inexigível é aquele cobrado a título de diferença de consumo,
inexistindo nos autos controvérsia de que as faturas regulares encaminhadas no
período discutido nos autos (09/2017 a 01/2020), foram devidamente quitadas pela
autora.
A questão ora apreciada não é nova no âmbito desta
e. Corte, existindo inúmeros precedentes envolvendo a concessionária ré, no
mesmo sentido. Vejamos:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da parte
autora. Interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
6
confesso. Débitos pretéritos. Indevida cobrança referente à unidade consumidora
sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor. Hipótese em que a
realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em
juízo, a existência de efetiva fraude. Ré que não se desincumbiu do ônus
probatório, a teor do art. 373, II, do CPC. Indenização moral devida. Configuração
“in re ipsa”. Corte indevido fundado em débitos pretéritos e apurados com base em
suposta irregularidade na medição de consumo. Supressão arbitrária de serviço
básico e essencial em local de residência da unidade familiar da autora. Valor
indenizatório. Caráter ressarcitório e punitivo da condenação. Razoabilidade e
proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido. Apelo da concessionária ré.
Alegação de excesso na fixação da verba honorária de sucumbência. Pretensão de
aplicação do princípio da causalidade. Recurso prejudicado. Sentença reformada.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ
PREJUDICADO.” (Apelação no 1000516-39.2018.8.26.0562, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. 12/10/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção
da Concessionária demandada, que atribui ao consumidor fraude no relógio
medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente
cobrança de R$ 1.097,36, referente ao período de agosto de 2015 a março de
2016. Demandante que nega a fraude e pede a declaração de inexigibilidade do
débito ou, subsidiariamente, a revisão do valor pela média histórica de consumo.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da
Ação. EXAME: Prova pericial prejudicada, ante a ausência de preservação do
relógio medidor objeto da inspeção. Cobrança indevida ante a ausência de prova
da cogitada irregularidade. “TOI” unilateral que não basta para a comprovação de
fraude no medidor de consumo do imóvel. Declaração de inexigibilidade da
cobrança que era mesmo de rigor. Procedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação no 1029634-75.2016.8.26.0224, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j.
31/08/2020).
“Apelação Cível. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação declaratória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
7
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de fraude do
medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira unilateral.
Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da
prestadora de serviço. Declaração de inexigibilidade de débito pretérito. Repetição
da quantia paga de rigor. Dano moral. Inocorrência. Corte no fornecimento ou
restrição
cadastral
inexistentes.
Sentença
parcialmente
reformada.
Ônus
sucumbenciais igualmente repartidos. Honorários advocatícios arbitrados nos
termos do art. 85, §8o, do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da
fundamentação.” (Apelação no 1020893-46.2016.8.26.0224, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, j. 16/12/2020).
“Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Declaratória de inexistência de débito. Concessionária ré que promove a
cobrança de valores de suposta energia elétrica consumida e não registrada em
decorrência de supostas irregularidades constatadas no relógio medidor instalado
no imóvel da autora. Cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da
alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra do artigo 6o, VIII, do
CDC. Defesa apresentada totalmente genérica sem qualquer relação com o feito.
Corte abrupto no fornecimento de serviço essencial. Dano moral configurado. Valor
arbitrado que se mostra escorreito ao caso em análise. Recursos improvidos.”
(Apelação no 1004815-35.2020.8.26.0224, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. RUY COPPOLA, j. 16/12/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização
por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo das partes. Fraude
no aparelho medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e
laudo pericial expedido pelo laboratório da empresa ré. Produção de prova
unilateral. Conduta abusiva da ré. Não observância dos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório. Inexigibilidade da cobrança fundada no TOI.
Danos morais configurados. Indenização e honorários de sucumbência que foram
fixados em patamar razoável. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
(Apelação no 1025855-63.2019.8.26.0562, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. CARMEN LÚCIA DA SILVA, j. 19/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005042-14.2020.8.26.0066 -Voto no 10922
8
Em conclusão, não tendo a ré apresentado qualquer
elemento capaz de infirmar a r. sentença, fica mantida tal como lançada. Deixo de
arbitrar os honorários recursais, considerando que a sentença já fixou o valor no
patamar máximo legal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora